Tribunal: TJDFT
Processo: 0701046-71.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701046-71.2020.8.07.0014 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE GOMES RAMOS RECORRIDA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. INDENIZAÇÃO POR DEBILIDADE PERMANENTE. SEQUELAS FÍSICAS. MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO. LESÕES PERMANENTES. INVALIDEZ PARCIAL INCOMPLETA. MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO. GRAU LEVE. ATESTAÇÃO POR LAUDO PERICIAL OFICIAL. CONFORMIDADE COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. REALIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. TARIFAMENTO. PREVISÃO LEGAL (ART. 3o, § 1o, I e II, DA LEI No 6.194/74, COM REDAÇÃO DITADA PELA LEI No 11.945/09). EXEGESE FIRMADA PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. COBERTURA DEVIDA EM CONFORMIDADE COM O TARIFAMENTO VIGORANTE. PAGAMENTO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE. REALIZAÇÃO DA COBERTURA DEVIDA. DIFERENÇA. INSUBSISTÊNCIA. PAGAMENTO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE. COMPLEMENTAÇÃO INDEVIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ocorrido o acidente automobilístico, aferido que as lesões experimentadas pela vítima determinaram sua incapacidade parcial permanente, porquanto lhe implicaram debilidade do braço esquerdo, patenteado o nexo de causalidade enlaçando o evento danoso à debilidade que a acomete, assiste-lhe o direito de receber a indenização derivada do seguro obrigatório – DPVAT – mensurada em conformidade com o tarifamento legal estipulado em ponderação com a extensão e gravidade das restrições físicas que passaram a acometê-la (art. 3o, § 1o, I e II, e anexo da Lei no 6.194/74, com redação dada pela Lei no. 11.945/09). 2. O pagamento da indenização derivada do seguro obrigatório – DPVAT – é regulado, de conformidade com os princípios da irretroatividade e do tempus regit actum, pela lei vigente à época em que ocorrera o sinistro que se consubstancia no fato gerador da cobertura, resultando dessa apreensão que, em tendo o sinistro se verificado na vigência da Lei no 11.945/09, os efeitos dele derivados devem ser modulados de conformidade com as inovações legislativas, determinando que a cobertura devida à vítima seja mensurada de acordo com o tarifamento engendrado pelo legislador em ponderação com a gravidade das lesões e sequelas experimentadas, observada a fórmula de cálculo estabelecida (STJ, súmula 474). 3. O laudo pericial oficial derivado de perícia produzida sob a moldura do devido processo legal deve nortear a resolução da lide quando dependente da fixação de premissas originárias de fatos que demandam conhecimento técnico, pois, conquanto não enseje vinculação do juiz às conclusões que estampa na expressão do princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada, não pode ser desconsiderado se consoante com os demais elementos de prova reunidos, notadamente porque originário de experto habilitado, da confiança do Juízo e equidistante do conflito estabelecido entre os litigantes. 4. O atestado pelo perito oficial, sobejando incólume por não ter sido infirmado por nenhum elemento de convicção, deve prevalecer e nortear o desenlace da lide, inclusive porque o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional determina que a convicção do Juiz deve ser formada livremente, mas de forma lógica e em consonância com os elementos de convicção reunidos, e não mediante apreensão empírica de fatos desprovidos de sustentação material (CPC, arts. 371 e 479). 5. Apreendido que a debilidade que afeta a vítima de acidente automobilístico atinge segmento de membro superior esquerdo, ensejando-lhe debilidade de repercussão residual, resultando na constatação de que determinara debilidade permanente parcial incompleta do membro, enquadra-se em segmento orgânico especificado pelo legislador, implicando a fixação da cobertura em 70% da indenização máxima – R$ 13.500,00 –, estando sujeita, a seguir, à mensuração proporcional da indenização de conformidade com a leve repercussão da invalidez - 25% -, resultando dessa equação a cobertura que lhe é assegurada, que, vertida integralmente em sede administrativa, não comporta majoração. 6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. O recorrente alega violação ao artigo 5o da Lei 6.194/1974, sustentando ser devida a revaloração das provas carreadas aos autos a fim de conceder ao insurgente a indenização referente ao seguro DPVAT, ao argumento de que teria sido demonstrada a ocorrência do acidente, o nexo causal e o dano decorrente. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados PAULO ROBERTO PEIXOTO DE ARAÚJO, OAB/DF 59.422, e ALEXANDRE DA SILVA MANGUEIRA, OAB/DF 59.673 (ID 67692585). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam efetuadas, exclusivamente, em nome da advogada PATRÍCIA PAULA SANTIAGO, OAB/MG 155.414 (ID 69037660). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 5o da Lei no 6.194/1974. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “cotejando-se os autos depura-se que o resultado lesivo originário do acidente automobilístico, conforme depreende-se do laudo médico, é de fratura fechada de diáfise de rádio e ulna, fratura alinhada da falange proximal do 2o dedo e fratura do 3o metacarpo, não tendo sido firmada a repercussão da lesão, mas tão somente que, após a cirurgia, evoluíra satisfatoriamente, com previsão de acompanhamento ambulatorial, ademais, consoante o corpo funcional da seguradora fora caracterizada limitação do arco dos movimentos do membro superior esquerdo, com debilidade funcional leve (25%) nos mesmos termos enunciados pelo laudo pericial judicial. Isto pois fora verificada apenas incapacidade permanente, parcial, incompleta e de grau leve, conforme apurado no exame médico realizado no ambiente processual. Essa apreensão legitima, portanto, a incidência do percentual estabelecido no artigo 3o, §1o, II, da Lei 6.194/74, sob pena de, não o fazendo, desconsiderar-se o tarifamento estabelecido pelo legislador nos §§ 1o e 2o do artigo 3o da referida lei. (...) Considerando que as debilidades que afetam o apelante são parciais incompletas, a indenização que lhe é devida se enquadra no alinhamento transcrito e corresponde a 70% (setenta por cento) do valor máximo da cobertura para cada lesão, consoante emerge da tabela colacionada, pois, frise-se, os danos corporais segmentares são parciais. Conforme pontuado, as debilidades que o afligem enquadram-se, de igual forma, segundo o laudo apresentado nos autos, em “Danos Corporais Segmentares (Parciais) – Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores”, inserindo-se nos itens “Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos”.” (ID 66859945). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome dos advogados PAULO ROBERTO PEIXOTO DE ARAÚJO, OAB/DF 59.422, e ALEXANDRE DA SILVA MANGUEIRA, OAB/DF 59.673 (ID 67692585) e as referentes à parte recorrida sejam efetuadas, exclusivamente, em nome da advogada PATRÍCIA PAULA SANTIAGO, OAB/MG 155.414 (ID 69037660). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025